Tribunal: TJES
Processo: 5000336-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000336-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000336-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante em 14 de dezembro de 2021, o que foi convertido em p
risão preventiva
em sede de
audiência de custódia
,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante nº 0017417-60.2021.8.08.0024.

Aduz que a decisão ora impugnada não estaria embasada nos requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, fundamenta que
i)

o paciente
não
seria
o proprietário da droga apreendida,
a qual teria sido encontrada
espalhada pela Escadaria dos Trabalhadores, Bonfim, Vitória/ES,
ii)

o paciente possui condições pessoais favoráveis e,
iii)
ainda, que dificilmente o paciente será condenado à pena em regime fechado.

Diante disso, pleiteia,
liminarmente,
que seja expedido o alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugn
a
pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar a seu tempo concedida.
Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-1
9
, mediante a incidência da Recomendação CNJ nº 62/2020
.

Indeferida a liminar em sede de plantão judiciário, conforme se depreende do documento id.
2019847.

Informações
acostadas nos documentos id.
2165655
e

2165656
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante no id.
2179462

, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 26 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000336-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Cuida-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante em 14 de dezembro de 2021, o que foi convertido em p
risão preventiva
em sede de
audiência de custódia
,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante nº 0017417-60.2021.8.08.0024.

Aduz que a decisão ora impugnada não estaria embasada nos requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesse sentido, fundamenta que
i)

o paciente
não
seria
o proprietário da droga apreendida,
a qual teria sido encontrada
espalhada pela Escadaria dos Trabalhadores, Bonfim, Vitória/ES,
ii)

o paciente possui condições pessoais favoráveis e,
iii)
ainda, que dificilmente o paciente será condenado à pena em regime fechado.

Diante disso, pleiteia,
liminarmente, que seja expedido o alvará de soltura, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pugn
a
pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar a seu tempo concedida.
Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-1
9
, mediante a incidência da Recomendação CNJ nº 62/2020
.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida
no id.
2019847
,
em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
,
passo ao exame do pedido de expedição de alvará de soltura em benefício do Paciente
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
.

Em análise detida dos autos, entendo que,
apesar da zelosa manifestação
da defesa
,
não assiste razão
à sua
irresignação
.

Verifica-se dos
autos
que se imputou ao paciente a suposta prática
do crime disposto no
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
–
cuja pena máxima
é de 15
(
quinze
)
anos de reclusã
o
–
, conforme o
auto de prisão em flagrante nº

0017417-60.2021.8.08.0024
.

Assim, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual o paciente está sendo investigado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

De igual modo, verifico que foram atendidos os req
uisitos
do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
uma vez que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
foi devidamente demonstrada
a
prova da existência do crime
,
indício
s
suficiente de autoria

e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
,
conforme se passa a elucidar.

D
estaco,
inicialmente,
que
é inviável em sede de
habeas corpus
se aprofundar no exame relativo à alegação do impetrante de que a droga n
ão teria sido encontrada com o paciente
e que estaria, em verdade, espalhada pela
Escadaria dos Trabalhadores
,
vez que por esta via mandamental se analisa tão somente se
está
presente o juízo de verossimilhança das imputações quando da decretação da prisão preventiva.

A esse respeito,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito sedimentou que
“
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, “
o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”
(HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019 e HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
[...]
(AgRg no HC n. 732.112/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.)
”
.

Assentada a premissa acima e da análise dos autos, tem-se que
foram devidamente demonstrados indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes à decretação da prisão preventiva.

Isso porque,
conforme se
verifica
dos depoimentos prestados pel
os policiais militares
(id.
2019843
)
, a prisão em flagrante do paciente foi realizada no contexto de cerco policial realizado no Bairro da Penha, ocasião em que
houve confronto entre polícia e suspeitos, os quais se evadiram, tendo paciente sido, nessas circunstâncias, avistado pelos policiais
“com uma faca em uma mão e na outra estava uma bolsa de cor vermelha”
, dentro da qual foram encontrados entorpecentes,
materiais de embalo,
balanças de precisão e radiocomunicador, todos esses elementos que denotam
o envolvimento do paciente com o narcotráfico.

Nesse sentido, extrai-se do
termo de audiência de custódia que
“
c
onforme consta no APFD, as guarnições se deslocaram ao bairro da Penha e realizaram um cerco policial. Em síntese, após identificação do Autuado, bem como repelir injusta agressão sofrida aos disparos recebidos de arma de fogo contra os militares,
foram encontrados com o Autuado, 01 faca, 01 rádio comunicador, no interior da bolsa que estava em sua mão, 23 buchas de substância similar à maconha, 01 rádio comunicador de marca Motorola, 02 balanças de precisão, 01 tesoura e vasto material para embalar as substâncias
”
.

Inquestionável, assim, que a prisão preventiva aqui examinada se fundou em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, em especial em razão das provas testemunhais colhidas na esfera policial, bem como em razão da
apreensão das substâncias entorpecentes em poder do paciente, conforme narrado no auto de prisão em flagrante.

Já e
m relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que es
s
e persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que
as circunstâncias de
prisão em flagrante
do
p
aciente,
conforme destacado acima,
apontam para um possível envolvimento com o tráfico de drogas
na regiã
o do
B
airro
da Penha
, demonstrando-se elevado o risco de reiteração criminosa.

Ainda nesse sentido, cumpre rememorar trecho do
decisum
proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior quando da análise do pedido liminar do presente
writ
em sede de plantão judiciário:

“
Ademais, os elementos até então colhidos demonstram a realização da mercancia de entorpecentes em local público e com grande movimentação de pessoas, fato este que imputa uma maior gravidade nas condutas praticadas pelo paciente, bem como impõe ao Poder Judiciário uma atuação firme, a fim de resguardar a ordem pública”.

Dessa forma, os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segunda a qual a elevada quantidade de drogas apreendidas em conjunto com outros instrumentos geralmente utilizados para auxiliar o tráfico de entorpecentes, tal como ocorrido no presente caso, evidenciam o envolvimento habitual com o narcotráfico e, portanto, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, com o escopo de acautelar a ordem pública. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou que o réu "teria tentado se evadir quando da aproximação dos policiais, tendo tudo ocorrido numa localidade conhecida como de ponto de venda de drogas", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 160.051/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS. RADIO COMUNICADOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, rádio comunicador), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 626.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2021.)

Portanto
, mostra-se adequada a custódia cautelar d
e
GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
segue
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1,565 KG DE MACONHA). APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, c
onsubstanciadas pela grande quantidade de drogas que mantinha em depósito juntamente com sua companheira - 1,565 kg de maconha -, além de 2 balanças de precisão, 2 armas de fogo e munição de uso permitido, sendo uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, municiado com 6 cartuchos e um revólver calibre 22, com 1 cartucho e 1 estojo, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.417/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública,
não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido de que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
[...]
(AgRg no RHC n. 141.038/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.)”.

De outro giro,
quanto
à alegação do impetrante de que
dificilmente o paciente ser
ia condenado a uma pena suficiente a ensejar a incidência do
regime fechado,
é indispensável salientar que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Não há falar em desproporcionalidade entre o Decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 702.036; Proc. 2021/0341521-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/05/2022; DJE 19/05/2022)”
.

Dessa forma, incabível a análise quanto à eventual incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de condenação.

P
or fim,
também não merece acolhida a
alegação de que
deveria ser imposta medida cautelar diversa da prisão ao paciente em
razão da pandemia pelo COVID-19, uma vez que,
in casu
,
não foi demonstrado nos autos que
o paciente pertence ao grupo de risco para infecção pela COVID-19.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o
risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
[...]
(AgRg no HC 705.794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)”.

No
presente caso, o impetrante não comprovou que o paciente estaria inserido no grupo de risco.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da
ordem
, apesar de zelosas as razões externadas pelo
i
mpetrante.

Diante das razões expostas,
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal, evidencia-se que a prisão preventiva decretada atende aos requisitos legais, razão pela qual

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000336-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS MACHADO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
NEGATIVA DE AUTORIA. DISCUSSÃO INVIÁVEL EM SEDE MANDAMENTAL.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP.
NÃO DEMONSTRADA.
PLEITO DE
A
PLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.
1.É incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
2.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, a necessidade da prisão preventiva persiste com o escopo de acautelar a ordem pública, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas em conjunto com outros instrumentos geralmente utilizados para auxiliar o tráfico de entorpecentes (material para embalo, rádio comunicadores e balanças de precisão), bem como em razão da apreensão ter se dado em local de intenso tráfico de drogas, tudo isso a evidenciar o envolvimento habitual com o narcotráfico. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que “Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...] (AgRg no RHC n. 141.038/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.)”. 5. Incabível a análise quanto à eventual incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de condenação. Precedentes do STJ. 6. Não merece acolhida a alegação de que deveria ser imposta medida cautelar diversa da prisão
in casu
, uma vez que não foi demonstrado nos autos que o paciente pertence ao grupo de risco para infecção pela COVID-19. 19. Nesse sentido, o STJ já assentou que
“o
risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.
[...]
(AgRg no HC 705.794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)”.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.